Tribunal: TJPA
Processo: 0814264-51.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814264-51.2021.8.14.0401

APELANTE: FELIPE NEGRAO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO DA NATUREZA DA DROGA DE FORMA ISOLADA. IMPOSSIBILIDADE. READEQUAÇÃO DA PENA BASE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de apelação criminal interposta contra a r. sentença do d. Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém, que condenou o acusado à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, substituindo a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito, consistente em prestação de serviços à comunidade.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se é possível a exasperação da pena base com fundamento exclusivo na natureza da droga, sem considerar conjuntamente sua quantidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A majoração da pena base, com fundamento exclusivo na natureza da droga, revela-se incompatível com o entendimento consolidado dos tribunais superiores, que exigem a análise conjunta da natureza e da quantidade do entorpecente, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006.

4.

No caso, o d. Juízo valorou negativamente apenas a natureza da droga, sem qualquer menção à quantidade apreendida, contrariando o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual deve ser afastada a exasperação da pena base.

5.

Redefinida a pena base no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

6.

Na segunda fase, reconhecida a atenuante da confissão espontânea, porém, sem reflexo na pena, em observância à Súmula 231 do STJ.

7.

Na terceira fase, aplicada a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, na fração de 2/3 (dois terços), resultando na pena definitiva de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

8.

Mantido o regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, em respeito à vedação da reformatio in pejus.

9.

Por fim, quanto ao prequestionamento, aplica-se o disposto no art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. É vedada a valoração isolada da natureza da droga para exasperação da pena base, sendo necessária a análise conjunta com a quantidade, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput, 33, § 4º, e 42; CP, art. 44; CPC, art. 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 939044 SC 2024/0313605-5, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 14 dias do mês de julho de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
Felipe Negrão da Silva,
objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém, que o condenou a pena de 01 (um) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 166 dias-multa, pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime aberto. Substituída a pena corporal por restritivas de direito.

Narra a denúncia
, presente à ID 18108812, de forma sintética,
que no dia 17 de setembro de 2021, por volta das 21h40min, policiais militares em ronda ostensiva abordaram o apelante e em revista pessoal encontraram 53 (cinquenta e três) porções de pasta base de cocaína e a quantia de R$30,00 (trinta reais).

Instruído
e julgado o feito, o denunciado foi condenado à pena ao norte informada.

Em razões recursais
, ID 20598302,
requer a defesa que a pena base seja fixada em seu mínimo permitido.

Postula ao final a manifestação expressa desta Corte de Justiça sobre as matérias tratadas no recurso, como forma de prequestionamento.

Em contrarrazões
, o órgão ministerial

manifesta-se que seja dado improvimento ao apelo manejado.

Nesta Superior Instância
, a d. procuradora de justiça, Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, opina pelo provimento do recurso, para que seja reanalisada a pena base do apelante.

É o relatório.

À d. Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

DA REANÁLISE DA PENA BASE
.

Postula a defesa que a pena base seja fixada em seu mínimo permitido, por entender que a autoridade julgadora não procedeu a devida fundamentação para negativar uma circunstância judicial em desfavor do réu.

Analisando a dosimetria presente à ID 18108884, percebo que o magistrado julgador levou em consideração o art. 42, da Lei 11.343/2006 para impor um aumento na pena base, no entanto, considerou somente a natureza da droga, de forma isolada de sua quantidade, para aumentar a pena inicial do acusado, o que se mostrou incompatível com o entendimento atual dos tribunais superiores, que somente admitem esse aumento quando valoradas as duas circunstâncias (natureza e quantidade da droga) de forma conjunta e não isolada uma da outra.

Nesse mesmo sentido:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. CRACK. ILEGALIDADE. READEQUAÇÃO DA PENA. ORDEM CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME. 1. (...). 5. A valoração negativa exclusivamente pela natureza da droga, sem considerar a quantidade, se mostra inadequada e em descompasso com o entendimento jurisprudencial desta Corte. 6. Readequa-se a pena, afastando-se a negativação da circunstância relacionada à natureza/quantidade da droga, mantendo apenas a negativação dos maus antecedentes. IV. Ordem concedida para afastar a valoração negativa da natureza/quantidade da droga na primeira fase da dosimetria, reduzindo a pena para 7 anos de reclusão e 700 dias-multa, mantido o regime fechado.” (STJ - HC: 939044 SC 2024/0313605-5, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2024)

Portanto, entendo que a valoração somente da natureza da droga apreendida com o acusado se mostrou equivocada, necessitando neste momento uma pequena correção, o que passo a proceder agora.

Assim, considerando que nenhuma circunstância judicial foi desfavorável ao apelante, redefino a pena base para o mínimo permitido ao tipo penal violado, que é de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 dias multa.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes, no entanto, vejo presente a circunstância atenuante da confissão espontânea, a qual reconheço, mas deixo de aplicá-la, em virtude da pena base já se encontrar em seu mínimo permitido e em observância ao enunciado sumular nº 231 do STJ.

“STJ - Súmula 231:
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

“STJ - Súmula 83:
Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida.”

Na terceira fase dosimétrica, verifico presente a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, motivo este que procedo a redução da pena em 2/3 (dois terços), fixando a reprimenda em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 dias multa, quantum este que torno definitivo, haja vista inexistir qualquer outra causa de diminuição de pena, bem como causas de aumento da reprimenda nos autos.

O regime de cumprimento da pena deverá ser o aberto.

Mostra-se cabível a substituição da pena corporal por restritivas de direito, nos termos do art. 44, do CPB, no entanto, conforme o referido artigo citado, para condenações acima de um ano, deverá ser imposta duas penas restritivas de direito, todavia, o magistrado a quo, em sua decisão guerreada, apesar de ter defino o mesmo quantum de pena deste julgado, substituiu a pena corporal do recorrente por somente uma pena restritiva de direito, o que se mostrou inadequado, de acordo com o que a lei impõe.

Entretanto, como o recurso foi exclusivo da defesa, e para se evitar qualquer
reformatio in pejus
, mantenho a substituição da pena privativa de liberdade por somente uma pena restritiva de direito, qual seja, prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo tempo da pena fixada.

Por último, apesar do apelante ter requerido que este Tribunal de Justiça emita juízo de valor expresso sobre a matéria aqui discutida, como forma de prequestionamento da mesma, entendo que, com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, o prequestionamento de questões suscitadas poderá ser procedido de forma ficta, conforme se averigua na simples leitura de seu art. 1.025, que aflui o seguinte: “
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
” confirmando o que a Jurisprudência de nossos Tribunais já vinha enfatizando em vários julgados.

Ante o exposto e, na esteira do parecer ministerial, dou
provimento
ao recurso interposto
.

É o voto.

Belém, 22/07/2025